Tribunal: TJSP
Processo: 2094469-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

JUÍZO DE ORIGEM QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AGRAVANTE. IRRESIGNAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA.

AGRAVANTE É PESSOA FÍSICA E TRAZ DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (SEBASTIÃO PEDRO DE ALCANTARA ME). ANEXA EXTRATO BANCÁRIO DA ESPOSA. NÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

JUÍZO DE ORIGEM QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AGRAVANTE. IRRESIGNAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA.

AGRAVANTE É PESSOA FÍSICA E TRAZ DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (SEBASTIÃO PEDRO DE ALCANTARA ME). ANEXA EXTRATO BANCÁRIO DA ESPOSA. NÃO EXIBE IMPOSTO DE RENDA OU MOVIMENTAÇÃO DE SUA CONTA BANCÁRIA. É PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO E PLEITEIA NA AÇÃO PRINCIPAL, SÓ DE ALUGUÉIS E ENCARGOS R$ 70.760,31 (P. 06). A SOMA DE TAIS ELEMENTOS NÃO PERMITEM RECONHECER A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL RESTRINGE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AOS LITIGANTES "QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS" (ART. 5o, LXXIV).

RECURSO DESPROVIDO.